Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. FIXAÇÃO DOS REGIMES SEMIABERTO E FECHADO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e condenou o acusado nas penas dos artigos 147 e 215, do Código Penal, fixando, respectivamente, o cumprimento de pena nos regimes semiaberto e fechado.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa se insurge contra o acórdão, sob o argumento de que há contradição no regime de cumprimento de pena estabelecido.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime aberto, semiaberto ou fechado e a de detenção deve ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, razão pela qual, havendo as duas condenações no presente caso, a fixação do regime inicial foi feita separadamente e de forma distinta.
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CP, artigo 33; CPP, artigo 619.